Tribunal: TJDFT
Processo: 0712736-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO E LOCAL DE BUSCA E ENTREGA DA CRIANÇA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
2. Na regulamentação de visitas ao filho comum das partes, deve-se perquirir o direito ao pleno desenvolvimento físico, emocional e psicológico do menor, garantindo-lhe proteção integral, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.
3. Para que sejam obedecidas as medidas protetivas fixadas em benefício da mãe da criança, em consonância com as normas previstas na Lei no 11.340/2006 - Maria da Penha, é necessário que o regime de visitas seja detalhado, com o objetivo de conciliar os interesses do menor com os da ofendida, evitando-se o contato entre esta e o agressor.
4. O pai deve respeitar os horários de busca e entrega da criança, a fim de não causar embaraços à jornada de trabalho da mãe, que, por sua vez, trabalha em ambiente hospitalar, local inadequado para que uma criança permaneça à espera dos pais.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.